Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713042-14.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LACHONETE PEREIRA LTDA - ME, DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA APELADO: EVERALDO ANTONIO DE JESUS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Versatil Serviços de Engenharia e Arquitetura Eireli e Daniel Felipe do Valle Pereira contra a sentença proferida pela Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 33859778), a qual acolheu em parte os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo CiviL Os apelantes requereram, no recurso, a concessão da gratuidade da justiça. Intimados para comprovarem objetivamente a imperiosidade do benefício, no prazo de cinco (5) dias (id 34285184), não apresentaram nenhuma manifestação e tampouco esclareceram os motivos do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da apelante Versatil Serviços de Engenharia e Arquitetura Eireli estar, aparentemente, vinculado à pessoa jurídica de Lanchonete Pereira Ltda., conforme informação constante na base de dados do Processo Judicial Eletrônico (PJe). É relatório. Decido. O art. art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É permitido ao juiz o indeferir o requerimento de gratuidade caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais ou na hipótese de não comprovação do requisito legal de hipossuficiência econômica Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. Não demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.977664, 20160020043432AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016 – grifos nossos) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Os apelantes não apresentaram absolutamente nenhum elemento probatório a fim de atestar sua situação econômica. Não é possível inferir a contemporaneidade de suas condições financeiras Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça aos apelantes. Intimem-se os apelantes, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, para efetuarem e comprovarem o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, bem como informarem os motivos da duplicidade de nomes empresariais com o mesmo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator